Tribunal: TJDFT
Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0039055-95.2014.8.07.0001 APELANTE: MARIA REGINA DE COUTO APELADO: AALOCOMICLAS-ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DE LOTES DAS QUADRAS 04 A 11 DO CONDOMINIO MINI-CHACARAS DO LAGO SUL, COND MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, VALDIR DE CASTRO MIRANDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a certidão Id. 20318299 e a petição Id. 20637891 e o impedimento de se realizar carga dos autos físicos em razão da Portaria Conjunta 50/2020 TJDFT, restituo o prazo para a juntada dos mapas do Condomínio Mini Chácaras Lago Sul, indispensáveis ao julgamento do presente recurso. Assim, intimo a Apelante para que junte aos autos todos os mapas oficiais do citado Condomínio, podendo buscar outras vias oficiais para consegui-los. Prazo: 30 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 20 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora